Tribunal: STF
Processo: RHC 60001
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
Habeas corpus. Não se pode ter como inválido o auto de prisão em flagrante, se, na ausência de titular, em Delegacia de Polícia do interior do Estado, é nomeado e compromissado escrivão "ad hoc". Recebida a denúncia, não mais cabe alegar excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, fato, de resto, no caso, justificado pelas diligências, que se tornaram indispensáveis. Também a demora na conclusão do exame de sanidade mental não constitui constrangimento ilegal, se a perícia se dá a pedido da defesa, encontrando-se o processo suspenso e o paciente internado em hospital especializado, ut art. 150, do CPP. Recurso desprovido.